Tribunal: TJDFT
Processo: 0713188-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713188-27.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL APELADO: LAYS VENANCIO LIRA D E S P A C H O CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE e DISTRITO FEDERAL interpuseram apelações contra a sentença que, na AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada por LAYS VENÂNCIO LIRA, declarou a nulidade do ato administrativo praticado pela Junta Médica da Banca Examinadora, que eliminou a Autora do concurso de escrivã da Polícia Civil do DF, por inaptidão decorrente de transtornos de personalidade e de comportamento, condição incapacitante prevista no edital do certame. Contudo, no Edital no 52-PCDF, de 27/07/2023, que homologou o resultado do certame (DODF de 28/07/2023, página 61), o nome da Apelada consta do subitem “2.1.1 Resultado final dos candidatos com deficiência no concurso público”, sem qualquer referência a processo judicial pendente de julgamento. Diante disso, intime-se o DISTRITO FEDERAL e o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE, para se manifestarem acerca do interesse no prosseguimento do recurso, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator